Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-89.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. COMUNHÃO PARCIAL. CRÉDITO CORRESPONDENTE A VALORES PAGOS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de divórcio proposta por J. E. R. C. em face de E. D. S. S., sob o regime da comunhão parcial de bens, com discussão superveniente em reconvenção acerca da partilha de direitos possessórios de imóvel, dívidas de IPTU e crédito relativo a veículo financiado.
2. A sentença julgou parcialmente procedente a reconvenção para determinar a partilha igualitária dos direitos possessórios sobre imóvel, do débito de IPTU vencido até a separação de fato e do crédito correspondente ao veículo FIAT Argo, limitado ao montante efetivamente pago pelo casal até setembro de 2019, fixado em R$ 26.745,10, com correção monetária e juros.
3. O autor apelou pleiteando a exclusão do crédito relativo ao veículo da partilha ou, subsidiariamente, sua compensação com a meação do imóvel.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito correspondente aos valores pagos pelo casal, na constância do casamento, para aquisição de veículo financiado deve integrar a partilha, apesar da posterior inadimplência, busca e apreensão e refinanciamento exclusivo após a separação de fato; e (ii) saber se é admissível a compensação desse crédito com a meação relativa aos direitos possessórios de imóvel comum.
III. Razões de decidir
5. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens e direitos adquiridos onerosamente durante a sociedade conjugal, presumido o esforço comum, abrangendo o crédito correspondente aos valores efetivamente pagos até a separação de fato, ainda que o bem tenha sido posteriormente objeto de inadimplência, busca e apreensão ou refinanciamento exclusivo por um dos ex-cônjuges.
6. As obrigações assumidas após a separação de fato, como refinanciamento integral do veículo e encargos subsequentes, não se comunicam, nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil, o que justifica a limitação da partilha ao montante de R$ 26.745,10 pago até setembro de 2019, afastando alegação de enriquecimento ilícito.
7. A compensação entre o crédito relativo ao veículo e a meação sobre direitos possessórios de imóvel mostra-se incabível por ausência de liquidez, exigibilidade e identidade de natureza das obrigações, conforme arts. 368 e 369 do Código Civil.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.658, 1.659, VI, 368 e 369. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0701905-12.2023.8.07.0005, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, DJe 17/02/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0746347-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/01/2026, DJe 11/02/2026.